Tribunal: STF
Processo: ARE 1467153
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PECULATO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE PECULATO. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. PRELIMINARES. NULIDADE. INVESTIGAÇÃO EM FACE DE AUTORIDADE DETENTORA DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TESE JÁ EXAUSTIVAMENTE SEDIMENTADA PERANTE ESTA CORTE DE JUSTIÇA NA RECLAMAÇÃO Nº 683.487-5, E POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL CRIME Nº 672.936-6/02. INEXIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA CORTE SUPERIOR PARA O INÍCIO DA INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA ADEMAIS DE QUAISQUER ATOS FORMAIS DE INVESTIGAÇÃO. PROCEDIMENTO QUE FOI ENCAMINHADO À CORTE SUPERIOR ASSIM QUE CONFIRMADA A PARTICIPAÇÃO DA AUTORIDADE DETENTORA DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NULIDADES INEXISTENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONSUBSTANCIOU O JULGAMENTO MERITÓRIO DA PRESENTE AÇÃO PENAL QUE NÃO POSSUI CORRELAÇÃO COM ANTERIORES PROVAS TIDAS COMO ILÍCITAS, ORIUNDAS DE BUSCA E APREENSÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RÉUS DENUNCIADOS POR CRIMES DE PECULATOS E CONDENADOS COM BASE NOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. PROVAS QUE DEMONSTRAM SOBEJAMENTE QUE OS DENUNCIADOS CONDENADOS EM PRIMEIRO GRAU NÃO PRESTAVAM SERVIÇOS LABORAIS NO INTERESSE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ. ELEMENTOS INDICIÁRIOS MAIS DO QUE SUFICIENTES A DEMONSTRAR O VULTUOSO NUMERÁRIO DESVIADO DOS COFRES PÚBLICOS. ALEGADAS FUNÇÕES POLÍTICAS QUE NÃO DETINHAM CORRELAÇÃO COM O INTERESSE PÚBLICO DA CASA LEGISLATIVA. DEMONSTRAÇÃO PROBATÓRIA DA AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO LABORAL POR ESTES ENVOLVIDOS BENEFICIADOS PELAS VERBAS SALARIAIS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PRETENSÃO MINISTERIAL NÃO ACOLHIDA. RÉUS ABSOLVIDOS QUE NÃO EXERCIAM FUNÇÕES EXTERNAS NA CASA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DE QUE DETINHAM A PLENA CIÊNCIA A RESPEITO DOS DESVIOS DE SUAS REMUNERAÇÕES. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA PENAL DEVIDAMENTE AFERIDA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DE DOIS SENTENCIADOS QUE DETINHAM MAIS DE SETENTA ANOS NA ÉPOCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL MAIOR DE QUATRO ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 



    RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS DESPROVIDOS, COM A EXTINÇÃO DAS PUNIBILIDADES DOS DOIS SENTENCIADOS MAIORES DE SETENTA ANOS NA ÉPOCA DA SENTENÇA” (fls. 1-2, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, XXXIX, LIII, LIV, LV e LVI do art. 5º e o inciso IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 24).



    Argumentam que “o MP, deliberadamente, ignorou o fato de que um dos alvos da investigação era detentora de prerrogativa de foro e procedeu o início da investigação sem a necessária autorização do Tribunal de Justiça, maculando as provas daí oriundas como um todo” (fl. 6, e-doc. 24).



    Ressaltam que “a competência para processar, julgar e acompanhar a investigação, in casu, era do TJPR, logo devem ser declarados nulos todos os atos investigatórios que foram realizados sem a necessária supervisão. Infelizmente isso foi convalidado pelo julgamento da apelação” (fl. 15, e-doc. 24).



    Asseveram que, “na mesma toada, pedido que foi recorrente no desenrolar do processo foi a declaração de nulidade de todo o feito, isso porque além do início das investigações, a diligência de busca e apreensão que angariou as provas que sustentam a acusação encontra-se maculada por nulidade na medida em que decretada por juízo incompetente” (fl. 16, e-doc. 24).



    Acrescenta que, “como se verifica nas fls. 227/228 dos autos de Inquérito Policial, foi requerido o compartilhamento de determinadas provas angariadas pelo GAECO em Busca e Apreensão realizada no interior da Assembleia Legislativa do Paraná, autorizada por magistrado de 1º grau” e que “ essas mesmas provas foram tidas como nulas pela 1ª Câmara Criminal quando do julgamento dos Embargos de Nulidade nº 1.372.304/01 (autos nº 0006762-26.2010.8.16.0013/1)” (fls. 17-18, e-doc. 24).



    Sustenta que, “no presente caso, o juízo criminal desbordou sim da acusação do MP. Enquanto a imputação era de que os recorrentes seriam funcionários fantasmas, a condenação se dá sob a égide de que prestavam serviços irregularmente, na qualidade de agentes políticos. Isso jamais foi narrado pela exordial” (fl. 35, e-doc. 24).



    Salienta que “o recebimento lícito de salário sem a devida prestação de serviço não preenche o tipo penal de peculato, sob pena de violar o Princípio da Taxatividade” (fl. 37, e-doc. 24).



    Estes os pedidos: 



    “Diante de todo o exposto, tendo se demonstrado a repercussão geral de todos os temas aqui abordados, requer: 



    (i) nos termos do exposto no capítulo 4 do presente Recurso Extraordinário, seja reestabelecida a vigência do o art. 5º, incisos LIII, LIV e LVI da CF, com o reconhecimento da nulidade de todas as provas que deram azo à Ação Penal, isso porque, a despeito de terem como alvo parlamentar estadual, as investigações foram iniciadas sem a necessária autorização do Tribunal de Justiça, em clara manipulação das regras de competência;



    (ii) nos termos do exposto no capítulo 5 do presente Recurso Extraordinário, seja reestabelecida a vigência do o art. 5º, incisos XXXVI, LIII, LIV e LVI da CF, com o reconhecimento (nos termos do que foi decidido pelo próprio TJPR nos Embargos de Nulidade 
nº 1.372.304/01) da nulidade das provas oriundas da busca e apreensão determinada por juízo incompetente, bem como a nulidade por derivação de todo o feito, ab initio;



    Ou, na remota hipótese de se entender pela impossibilidade de apreciação da questão pelo STF dada a insuficiência da retórica do Acórdão recorrido, requer seja avaliada a ofensa ao art. 93, IX da CF, com a devolução toda a matéria para pronunciamento mais aprofundado do TJPR sobre a questão;



    (iii) nos termos do exposto no capítulo 6 do presente Recurso Extraordinário, seja reestabelecida a vigência do o art. 5º, incisos LIV e LV da CF, com o reconhecimento da nulidade da sentença na medida em que condenou com base em narrativa que não guarda correlação com a acusação lançada na exordial;



    Ou, na remota hipótese de se considerar que havia também na denúncia a descrição do peculato nos moldes reconhecidos pela Sentença, seja cessada a violação ao inciso LV do art. 5º da CF, com a declaração da nulidade do processo desde o oferecimento da exordial, eis que trouxe acusação alternativa em face dos Recorrentes;



    Ou, na remota hipótese de se entender pela impossibilidade de apreciação da questão pelo STF dada a insuficiência da retórica do Acórdão recorrido, requer seja avaliada a ofensa ao art. 93, IX da CF, com a devolução toda a matéria para pronunciamento mais aprofundado do TJPR sobre a questão;



    (iv) nos termos do exposto no capítulo 7 do presente Recurso Extraordinário, seja cessada a violação ao princípio da taxatividade e reestabelecida a vigência do o art. 5º, XXXIX, da Constituição da República (bem como o entendimento pacificado pelo STJ e STF), com o reconhecimento de que a conduta pelas quais os recorrentes foram condenados é, em verdade, atípica” (fls. 43-44, e-doc. 24).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário por considerá-lo intempestivo, em razão da ausência de comprovação, na interposição do recurso, da ocorrência de feriado local e suspensão dos prazos processuais 
(e-doc. 28).



    No agravo, os agravantes alegam que “a intimação do Acórdão dos Embargos foi expedida no dia 7/12/21, sendo que após o decurso dos 10 dias de leitura facultativa, se operou a leitura automática apenas no dia 18/12/21 (sábado), e não no feriado invocado no despacho de inadmissão” (fl. 3, e-doc. 30).



    Sustentam que “o raciocínio está equivocado, pois a leitura automática se procedeu somente em 18/12/21” (fl. 4, e-doc. 30). 



    Realçam que “manter a decisão que não conheceu o recurso – e, consequentemente, superar tudo o que foi dito – implicaria na subtração do jurisdicionado da análise de matéria criminal, mesmo com recurso interposto, inquestionavelmente, dentro do prazo” (fl. 10, e-doc. 30).



    Pedem “seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, admitido o processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 12, e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Na espécie, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná não admitiu o recurso extraordinário em razão da intempestividade. Estes os fundamentos do julgado: 



    “Verifica-se que as partes não comprovaram, no ato da interposição do recurso, a suspensão dos prazos processuais no dia 17/12/2021, prevista no Decretos Judiciário nº 642/2021 (...)



    A comprovação da suspensão do expediente forense no Tribunal local é ônus que incumbe ao recorrente no ato da interposição, sob pena de o recurso ser declarado intempestivo, nos termos do artigo 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, o artigo 798, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, o artigo 4º, § 4º, da Lei nº 11.419/06, e a Súmula nº 310 do Supremo Tribunal Federal (...)



    Isso porque, muito embora sejam interpostos perante a Presidência ou Vice-Presidência dos Tribunais Estaduais ou Regionais, os recursos excepcionais são dirigidos às Cortes Superiores, as quais não têm como tomar conhecimento da prorrogação do prazo no Juízo a quo se a parte não faz prova de tal circunstância.



    Com efeito, a ocorrência de suspensão de prazos processuais nos Tribunais de Justiça não se presume pública e notória em âmbito nacional, motivo pelo qual se impõe sua comprovação, por documento idôneo, no ato de interposição, dos recursos às Cortes Superiores.



    Verifica-se dos movs. 44, 45, 46 e 47 da Embargos de Declaração Criminal, que, no dia 7/12/2021, foram expedidas as intimações do acórdão recorrido.



    Visto que os recorrentes não procederam à leitura das intimações dentro do prazo de 10 (dez) dias, a intimação automática se deu em 17/12/2021, com prorrogação para 7/1/2022 (artigo 798, § 3º, do Código de Processo Penal), em virtude da suspensão do expediente forense neste Tribunal Estadual no dia 17/12/2021 (Decreto Judiciário nº 642/2021) e nos dias 20/12/2021 a 6/1/2022 (recesso judiciário).



    Contudo, não tendo os recorrentes realizado a devida comprovação da suspensão do expediente forense do dia 17/12/2021, considera-se a leitura válida no dia 17/12/2021, com o início do prazo recursal em 7/1/2022 e fim em 21/1/2022 (artigo 1.003, § 5º, do Código do Processo Civil, e artigo 798, caput, do Código de Processo Penal).



    Interposto em 24/1/2022 (mov. 1.1. Pet.3), o presente recurso é extemporâneo. 



    Por fim, a utilização do Sistema Projudi para averiguar desenganadamente a tempestividade para interposição do recurso não se afigura legítima, vez que a contagem de prazos é dever das partes, sendo o sistema eletrônico meramente informativo e auxiliar e, não, meio oficial de contagem dos prazos” (fls. 2-3, e-doc. 28).



    5. Este Supremo Tribunal assentou que o prazo para interpor recurso extraordinário é de quinze dias corridos e a não comprovação de feriado local torna o recurso intempestivo. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apelo extremo. Intempestividade. Feriado local não comprovado por ocasião da interposição do recurso. Precedentes. Agravo não provido.



    1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil c/c o art. 798 do Código de Processo Penal. 



    2. O art. 1.003, § 6º, do diploma processual civil determina que ‘o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso’. 



    3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.404.973-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. O acórdão recorrido foi publicado em 27.04.2020 e a petição do recurso foi protocolada no Tribunal de origem somente em 17.08.2020, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição’ (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 1.340.635, Rel. Min. Alexandre de Moraes. e o ARE 1.290.078-AgR-Segundo, Rel. Min. Nunes Marques. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.366.731-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM DOS PRAZOS: CAPUT DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.343.621-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2021).



    Ainda que o recurso extraordinário fosse tempestivo, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria aos agravantes.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    7. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná manteve a sentença condenatória e afastou a alegação de ilicitude das provas. Estas as razões do acórdão recorrido:



    “Em primeiro plano, anote-se que não há que se falar em nulidade das investigações por terem se iniciado em primeiro grau de jurisdição.



    Primeiro porque tal tese já foi analisada e refutada perante esta Corte de Justiça na Reclamação nº 683.487-5, quanto por ocasião do julgamento do Agravo Regimental Crime nº 672.936-6/02, de Relatoria do eminente Desembargador Jorge de Oliveira Vargas (...)



    Desse modo, a argumentação ora expendida pela defesa limita-se a reiterar teses já vencidas há muito no curso da presente persecução e dos autos que se desdobram as ‘Operações Ectoplasma I e II’, na medida em que essa Corte de Justiça, por mais de uma vez, assentou cabalmente a inocorrência de usurpação de competência de parte dos órgãos acusatórios.



    E se não bastasse isto, diga-se conforme bem esclarecido pelo parecer ministerial, que não houve sequer menção específica no Procedimento Investigatório Criminal que deu origem a estes autos, a qualquer parlamentar, se resumindo as atuações identificadas pela defesa a meras diligências empreendidas, a partir da remessa das peças de informação pelo Ministério Público em primeiro grau de jurisdição oriundos da esfera cível, com o fito de contextualização dos eventos e obtenção de elementos mínimos que indicassem eventual envolvimento de detentor de foro por prerrogativa de função nos fatos (...)



    Até porque os fatos apurados em primeiro grau de jurisdição (Ectoplasma I e II) não se vinculavam ou tampouco eram conexos àqueles investigados em segunda instância (nestes autos), ou seja, a investigação desenvolvida junto ao Juízo de piso não se confundiu, em nenhum momento, com os fatos ora sob persecução, inexistindo quaisquer máculas a serem reconhecidas nestes pontos (...) 



    Anote-se, igualmente, que não cabe a anulação da sentença proferida neste feito por supostamente ser fundada em prova tida como ilícita, ou ainda por ter substanciado a realização de busca e apreensão mediante ordem de autoridade incompetente.



    Primeiro porque não há qualquer relação deste feito com aquelas provas alcançadas em busca e apreensão junto à Assembleia Legislativa do Paraná, porquanto são provas absolutamente autônomas àquelas que embasaram o juízo condenatório atinente a estes autos.



    Como bem anotado pelo parecer ministerial, a presente linha persecutória – que redundou na sentença ora recorrida – foi originada de fontes probatórias totalmente independentes e supervenientes que nada ou muito pouco possuem de interseção com as angariações originadas na instrução criminal afeta àqueles crimes que embasaram as buscas e apreensões na ALEP, e que definitivamente não se intercruzaram com quaisquer elementos probatórios de outro feito, na medida em que se originam de ‘novos elementos de provas – especialmente de testemunhos fornecidos na fase extrajudicial e judicial deste próprio caderno processual, que desencadeou o desmantelamento de outro grupo criminoso organizado de chefia atribuída ao então deputado N J e integrado por seus familiares e pessoas de sua confiança, voltado para a prática de reiterados atos de peculato-desvios por intermédio de indicação de nomeações de ‘funcionários fantasmas’.



    Portanto, não há que se falar nestes autos em ilicitude da prova angariada em outro feito, nem tampouco em nulidade da sentença por ter-se embasado em provas tidas como ilícitas porque colhidas por determinação de autoridade incompetente (...)



    Alegam as defesas, ainda, que há nulidade na sentença porque a denúncia não narrou crime de peculato por desvio de função (nos quais restaram condenados os apelantes), mas, pelo contrário, a narrativa fática apenas contemplou os crimes de peculato pelo fato dos apelantes terem figurado como ‘funcionários fantasmas’.



    Sem razão, igualmente, a defesa nesse ponto.



    Isso porque a correlação entre a sentença e a imputação diz respeito unicamente a correspondência entre os fatos descritos na denúncia oferecida pelo Ministério Público e a decisão a ser proferida, podendo o julgador desde que não aumente as imputações realizadas (sem o correspondente aditamento), livremente valorar as perspectivas fáticas manejadas, desde que em razão destes mesmos fatos, enxergue a capitulação que entende adequada a esses fatos (art. 383, CPP), ainda que a pena seja maior do que a inicialmente capitulada.



    Assim sendo, no caso, a sentença foi exarada mediante a justa e indene valoração dos fatos trazidos à apreciação, que não foram aumentados, mas apenas valorados, conforme bem reportado pelo parecer ministerial, tendo a decisão atendido de modo escorreito a exigência constitucional da fundamentação nos moldes delineados pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição da República (...) 



    Assim é irrelevante se a interpretação dos fatos trazidos poderia levar a duas situações distintas, como alega a defesa, porque a narrativa fática aportada na peça acusatória foi pontual em relação aos apelantes no sentido de descrever, com minudência e assertiva técnica, as condutas típicas praticadas pelos recorrentes, as quais encontraram perfeita subsunção na norma incriminadora disposta no artigo 312, caput, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal (...)



    Assim, a sentença valorou os fatos narrados, e as provas angariadas, entendendo estar consumado o peculato, em estrita observância à valoração das provas angariadas e da narrativa fática constante na denúncia, optando, de modo isento e adequado, o Magistrado pela condenação dos apelantes, estando perfeitamente observado o contraditório e a ampla defesa, não havendo, portanto, que se falar em nulidade por violação ao princípio da correlação (...)



    No mérito, igualmente, devem ser julgados desprovidos os recursos manejados, com a manutenção in totum da bem lançada sentença recorrida.



    Pois bem. A materialidade delitiva em relação aos crimes de peculato-desvio pelos quais foram os apelantes condenados, restou devidamente consubstanciada por meio dos documentos angariados que demonstram terem as nomeação sido perfectibilizada e as remunerações sido realizadas pelos cofres públicos, tendo as provas demonstrado a qualidade dos nomeados de ‘agentes políticos’ junto à Presidência da Assembleia Legislativa do Paraná – doravante denominada de ALEP, além do total do acervo testemunhal colhido em sede de investigação e, em parte, reproduzido na prova oral colhida em juízo. 



    Os inúmeros depoimentos testemunhais coligidos, tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, demonstraram efetivamente que os réus ora apelantes A C L B, E A L, J A C, J N P B, T F A e 
V K L B, efetivamente perpetraram a conduta típica de peculato, ao terem sido nomeados para exercerem atividades perante a ALEP, mas constatado, a despeito da real desconcertada gerencia dos cargos disponíveis (...)



    Anote-se ademais que os próprios acusados quando interrogados em juízo não souberam explicitar ou delimitar o que efetivamente era a atividade que exerciam externamente e perante a comunidade, posto que não sabiam exatamente quais atividades efetivamente realizavam. Ora isso leva a crer como bem concluiu o Magistrado ‘que a atuação dos réus como ‘agentes políticos’ era de natureza privada e criminosa, e não em prol da ALEP, como os réus invocaram durante toda a persecução criminal’ (...)



    Diante disso, a atenta análise dos autos demonstra a necessidade de manutenção integral das condenações e absolvição materializadas na sentença recorrida.



    As dosimetrias aplicadas pelo MM Magistrado sentenciante da mesma forma, encontram-se amplamente fundamentadas, e corretamente aferidas, não havendo que se falar em qualquer alteração (...)



    Pelo exposto, vota-se em negar provimento aos apelos do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, e dos acusados A C L B, E A L B, J A C, J N P B, T F A, V K L B, decretando, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa em relação à todas as imputações realizados em desfavor dos denunciados maiores de setenta anos na data da sentença, A L B, e 
T F A, mantendo-se no mais a bem lançada sentença recorrida em todos os seus termos” (fls. 7-19, e-doc. 30).



    8. Considerados os dados do processo especificamente, para rever entendimento adotado pelo Tribunal de origem e eventualmente concluir pela nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão realizada no interior da Assembleia Legislativa do Paraná, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    9. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Peculato. Autoria. legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a procedência da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.462.464-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20.2.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Revisão criminal. Peculato. Incompetência do juízo. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.456.183-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. PECULATO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS 
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.447-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    10. Quanto ao argumento de afronta aos incs. XXXVI, XXXIX, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora